Tribunal: CARF
Processo: 10680.005958/2003-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.005958/2003-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.592 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
ALCICLA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2003 a 10/03/2003
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não foi expressamente contestada
pela impugnante.
CRÉDITOS
SOBRE
INSUMOS
ISENTOS.
NÃO
TRIBUTADOS.
ALÍQUOTA ZERO. PODER JUDICIÁRIO. REFLEXO
A apresentação de medida judicial para a discussão dos créditos representa
renúncia à instância administrativa, nos termos da Súmula n. 01 do CARF,
devendo ser conhecida a concomitância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, em razão da Súmula CARF n° 1.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente convocado), Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de
Morais, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de pedido eletrônico de ressarcimento cumulado com declarações de
compensação para utilização de créditos de IPI acumulado ao final do 1° decêndio do mês de
março de 2003, conforme escriturado no Livro de Registro de Apuração do IPI.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.005958/2003-90
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.592 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.005958/2003-90

Conforme Termo de verificação fiscal, fls. 88-94, a unidade de origem conferiu
tratamento manual onde, após a análise da escrituração concluiu a inexistência de saldo credor.
Em verdade, após a apuração realizada, glosas e reconstituição da escrita, a fiscalização apurou
débitos.
GLOSAS: A fiscalização glosou créditos de IPI apurados sobre insumos isentos
ou tributados à alíquota zero, bem como os não tributados (sucata). A fiscalização argumentou
pela inexistência de autorização legal para tomada desses créditos.
A fiscalização ainda constatou que a contribuinte ingressou no Poder Judiciário
para ver reconhecido seu direito de apurar crédito presumido sobre tais aquisições, mas teve seu
pedido indeferido em todas as demandas. São elas: Mandado de Segurança 2004.38.00.003560-
2; Mandado de Segurança 2004.38.00.011214-5 e Ação Declaratória com pedido de Tutela
Antecipada 2004.51.01.007071-3.
Todo esse procedimento de fiscalização gerou a lavratura de auto de infração,
pois, como dito, após a reconstituição da escrita fiscal foi apurado saldo devedor. O auto de
infração, com as glosas e constituição do crédito tributário está controlado no processo
administrativo no 13603.004782/2007-93. Ainda, a fiscalização emitiu carta cobrança para o
recebimento dos débitos confessados no PER/DCOMP, no caso, COFINS de abril de 2003.
Transcrevo o relatório da r. decisão de piso:
Trata o presente processo do pedido de ressarcimento de saldo credor do IPI de fl. 02,
relativo ao período compreendido entre dezembro de 2003 a março de 2003, no valor
total de R$ 662.565,57, com amparo no artigo 11 da Lei 9.779/99. À fl. 01, deste, e às
fls. 04 a 07 do processo 10768.720504/2007-14, em apenso, encontram-se as
declarações de compensação vinculadas ao pleito de ressarcimento.
Em virtude do crédito solicitado em ressarcimento pela matriz (fl. 02) ser originário de
estabelecimento filial da empresa situado em Contagem/MG (fl. 02), foi o processo
encaminhado à DRF/Contagem. Para verificação da legitimidade dos créditos
solicitados em ressarcimento foi instaurado procedimento fiscal cujos resultados estão
consolidados no Termo de Verificação Fiscal de fls. 84 a 90. Dentre outras infrações o
auditor fiscal constatou recolhimento a menor do IPI, em diversos períodos de 2003 e
2004, em conseqüência da apropriação de créditos básicos oriundos de aquisições de
sucata de alumínio, produto classificado na TIPI como NT. O direito a esse
creditamento está sendo discutido perante o Poder Judiciário (MS 2004.38.00.011214-5
e Ação Declaratória 2004.38.00.011214-5), sem que a autora tenha obtido medida
liminar ou sentença de primeiro grau favoráveis ao seu pleito.
Sob o entendimento de que não existe o direito a crédito do IPI nas aquisições de
sucatas a fiscalização glosou os créditos relativos a essas aquisições. Após
reconstituição da escrita fiscal, com a glosa desses créditos, o saldo credor
originalmente apurado pela empresa foi convertido em saldo devedor, segundo fl. 82 do
Demonstrativo de Reconstituição da Escrita Fiscal. Isso levou a fiscalização a opinar
pelo indeferimento do pleito de ressarcimento, em sua totalidade. Os saldos devedores
apurados na reconstituição da escrita fiscal elaborada pela autoridade fiscal foram
exigidos em Auto de Infração, processo 13603.004782/2007-93, que foi objeto de
julgamento por esta DRJ (Acórdão 09-19.540/2007 — cópia às fls. 107/117).
A autoridade competente da DRF/Contagem ratificou o procedimento da fiscalização
indeferindo o pleito de ressarcimento e declarando não-homologadas as compensações a
ele vinculadas, segundo Despacho Decisório de fls. 91/93.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.592 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.005958/2003-90

A contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 99/100 discordando
do indeferimento de seu pleito. Seus argumentos são focados, essencialmente, na
alegação de que o indeferimento do presente pleito está vinculado à exigência
consubstanciada em Auto de Infração onde se discute exatamente o direito ao crédito do
IPI não reconhecido neste processo. Solicita, então, a extinção do presente processo e,
conseqüentemente, da cobrança dele decorrente.
A 3a Turma da DRJ/JFA proferiu o Acórdão 09-21.327, fls. 123-126, para
indeferir a manifestação de inconformidade:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 11/12/2002 a 10/03/2003
RESSARCIMENTO. RECONSTITUIÇÃO.
A apuração de saldo devedor do IPI em reconstituição da escrita fiscal do imposto,
computando glosas de créditos efetuadas pela fiscalização, inviabiliza o ressarcimento
do saldo credor originalmente apurado pela contribuinte.
Rest/Ress. Indeferido - Comp. não homologada
Notificada da decisão a contribuinte apresentou, fls. 133-146, para repisar que a
manutenção do auto de infração representa uma cobrança em duplicidade (bis in idem) se
mantidas as glosas nos PER/DCOMPs. Discute, ainda, o mérito da questão, buscando
demonstrar a legitimidade de apuração de seus créditos sobre produtos isentos, tributados com
alíquota zero ou não tributados (sucata), matéria que se encontra preclusa por não ter sido
ventilada em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos da legislação.
Conforme síntese acima, a Recorrente a apresentou pedido de ressarcimento,
vinculando algumas declarações de compensação, com a utilização de créditos presumidos de IPI
acumulados no final do 1° decêndio do mês de março de 2003, apurados sobre a aquisição de
produtos isentos, tributados à alíquota zero, ou não tributados, além de créditos com origem na
aquisição de sucata, cujo imposto não estava destacado em nota fiscal.
Em procedimento de fiscalização para analisar os PER/DCOMPs, a autoridade
administrativa concluiu por glosar tais créditos, diante da falta de autorização legal. Ao
reconstituir a escrita fiscal surgiram débitos, os quais foram objeto de auto de infração para
constituir o crédito tributário, controlado processo no 13603.004782/2007-93.
Com isso, foi proferido despacho decisório, fls. 95-97, para indeferir o pedido de
ressarcimento e não homologar as compensações declaradas.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.592 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.005958/2003-90

A Recorrente, em sua defesa, apresentou seu inconformismo argumentando haver
a cobrança do mesmo tributo em duplicidade (bis in idem) caso a mantida a cobrança do crédito
tributário constituído pelo auto de infração no processo no 13603.004782/2007-93 em
concomitância com o indeferimento dos créditos utilizados nos PER/DCOMPs.
Não se trata de bis in idem.
A cobrança instaurada no auto de infração decorre de um débito de IPI que surgiu
após as glosas de crédito. Ao reconstituir a escrita fiscal restou um saldo devedor, daí a
necessidade da lavratura do auto de infração.
Já nos PER/DCOMPs, por sua vez, a situação é diferente. As glosas de créditos
fez com que as declarações de compensação não fossem homologadas, restando em aberto e
passível de cobrança os débitos confessados nas DCOMPs, no caso, débitos de COFINS.
São débitos distintos que não se confundem, não sendo possível falar em bis in
idem.
Ainda, apresenta defesa pela legitimidade dos créditos, argumentando que a
negativa de apuração de créditos sobre produtos isentos, não tributados ou tributados por
alíquota zero ofende o princípio da legalidade, além do objetivo estatal pela concessão do
incentivo, tornando a isenção mero diferimento do imposto.
Essa discussão do méritos das glosas não pode ser objeto de análise, tendo em
vista que a Recorrente não trouxe essa matéria em sua manifestação de inconformidade,
representando, portanto, matéria preclusa, nos termos do artigo 16 do Decreto n. 70.235/1972.
No entanto, essa discussão apresentada pela defesa, se conhecida, seria rejeitada,
em razão da Súmula Vinculante 58 do STF, onde resta consignado que inexiste crédito
presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não
tributáveis.
Tal súmula vinculante determinaria o deslinde do presente processo e do próprio
auto de infração PAF no 13603.004782/2007-93, em razão do artigo 62, § 1o, II, “a”, do Anexo II
do Regimento Interno deste CARF.
Ademais, no caso concreto, neste ponto, o recurso voluntário não poderia ser
conhecido. Isso porque, conforme consta deste relatório, a contribuinte optou por discutir a
matéria perante o Poder Judiciário e não obteve êxito, com o necessário reconhecimento da
concomitância e aplicação da Súmula CARF n. 1, destino que também deveria ter o PAF no
13603.004782/2007-93.
Analisando o andamento do PAF no 13603.004782/2007-93 constata-se que já foi
definitivamente julgado pelo CARF, em 18 de setembro de 2009, conforme acórdão
3401-00.283. No julgamento houve o reconhecimento da concomitância, com a consequente
aplicação da Súmula CARF n. 01, julgando o mérito apenas de questões não entregues ao crivo
do Poder Judiciário.
Assim, foi dado parcial provimento para manter o auto de infração e cancelar
apenas a multa de ofício do lançamento de IPI, em razão da retroatividade benigna. Essa questão
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.592 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.005958/2003-90

da multa não se aplica ao presente caso, tendo em vista que se refere à multa de IPI decorrente
do lançamento de ofício, nada relacionado com os créditos de IPI, tampouco com os débitos
declarados no PER/DCOMP:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 15/01/2004 a 31/12/2004
Ementa:
DESISTÊNCIA DA ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA No 01 DO SEGUNDO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES.
Quando a contribuinte busca sua pretensão crédito-tributária no judiciário, deve-se
considerá-la desistente da via administrativa, em atendimento à Súmula no 01 do
Segundo Conselho de Contribuintes, in verbis: “SÚMULA No 01 Importa renúncia às
instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo”. CRÉDITOS DISCUTIDOS NA ESFERA
JUDICIAL.
Por determinação do Art. 170-A do CTN, o aproveitamento de créditos levados ao
conhecimento do Poder Judiciário é permitido somente após decisão definitiva
transitada em julgado.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
O dispositivo no qual a multa aplicada foi enquadrada foi revogado por legislação
posterior, razão pela qual deve-se aplicar a retroatividade benigna e cancelar a multa
aplicada.
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IPI. MULTA DE OFÍCIO.
A multa de 75% em decorrência da falta de recolhimento do IPI está em harmonia com
a legislação regente desse tributo.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
É cabível a Taxa Selic conforme Súmula no 03 do Segundo Conselho de Contribuintes,
in verbis:
“Súmula No 3 É cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para com a União
decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil com base na taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic para
títulos federais”.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE SUA REALIZAÇÃO QUANDO É
PRESCINDÍVEL PARA O CONVENCIMENTO DO JULGADOR.
A diligência deve ser realizada somente quando imprescindível para provar o alegado e
alegado e formar o convencimento do julgador. Quando o fato pode ser provado por
outros meios, a diligência é dispensável.
Nota-se que o sobrestamento do feito não seria de grande relevância para a
Recorrente, tendo em vista que o mérito dos créditos deveria ter o mesmo destino, qual seja, o
reconhecimento da aplicação da Súmula Vinculante 58 do STF ou da concomitância. No entanto,
o processo do auto de infração já foi julgado pelo reconhecimento da concomitância.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.592 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.005958/2003-90

Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário em razão da Súmula
CARF n. 01.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital